Tribunal: STF
Processo: Rcl 66316
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Salvador, requerendo que seja cassada a decisão proferida pela 30ª Vara do Trabalho de Salvador/BA que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000824-39.2019.5.05.0030, determinou a constrição de recursos públicos para pagamento de verbas trabalhistas.

 2.	A Reclamação Trabalhista nº 0000824-39.2019.5.05.0030 (doc. 02, p. 02/16) foi ajuizada por JOANICE NUNES DOS SANTOS MATOS  em face da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição - ASFHIC. Na oportunidade, a obreira requeria que fosse declarada a rescisão indireta do contrato de trabalho, nos termos do art. 483, “c”, CLT, em virtude, dentre outras ocorrências, do reiterado atraso nos pagamentos de salário,  não pagamento de décimos terceiros salários, atraso no pagamento de férias e não pagamento de horas extras. Em sentença, o pedido foi julgado procedente (e-doc. 02, p. 17).
 3.	Apesar da interposição de recurso (e-doc. 02, p. 18-22) pela empregadora reclamada, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo a condenação.

 4.	Com vistas a assegurar o pagamento, à obreira, dos créditos devidos pela Associação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, a 30ª Vara do Trabalho de Salvador/BA determinou o bloqueio de créditos da executada, porventura existentes perante o município de Salvador, até o limite do crédito devido (decisão interlocutória de ID nº  479a955, conforme e-doc. 05, p. 02/07).

 5.	A decisão foi objeto de embargos de declaração por parte do município de Salvador, que pontuou a impenhorabilidade da verba a ser repassada à Executada, posto que vinculada a instrumento administrativo voltado à execução de política pública na área de educação fundamental (e-doc. 05, p. 02/07).

 6.	Isso porque, segundo se depreende dos autos, entre o município de Salvador (Secretaria Municipal da Educação - SEMED) e a Associação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição - Província de Santa Cruz foi celebrado o Termo de Colaboração nº 033/2023 (e-doc. 04, p. 4-30) cujo valor global é de R$ 527.096,52 (quinhentos e vinte e sete mil, noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) e cujo objeto é o “atendimento na educação infantil à criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, nos seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, mediante a transferência de recursos financeiros do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB referentes às matrículas efetivas na educação infantil, apuradas com base no Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC”.
 7.	Quando do julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 05), a 30ª Vara do Trabalho de Salvador os rejeitou nos seguintes termos:

A despeito da existência do alegado Termo de Colaboração firmado entre o Município de Salvador e a Executada, cujo objeto é o atendimento na educação infantil de crianças de zero a cinco anos de idade, não se há de falar em impenhorabilidade de recursos públicos, diante da titularidade dos valores sobre os quais há de recair a constrição judicial.

Assim, foi reiterada a determinação ao Município de Salvador do bloqueio de créditos, porventura existentes, em favor da Executada, não havendo relevância, neste caso, da destinação dos recursos para a prestação de serviço público. 

No particular, ressalta-se o princípio da alteridade, segundo o qual os riscos do empreendimento devem ser suportados por aqueles destinatários dos bônus da atividade econômica, não podendo ser transferidos, em qualquer hipótese, ao trabalhador

Portanto, NADA A REPARAR. 

[...]

Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelo Município de Salvador, nos termos indicados nesta Fundamentação, que integra a presente decisão, como se aqui estivesse literalmente transcrita.

[grifo nosso]

 8.	Nesse contexto, segundo entende o Reclamante, ao determinar o bloqueio de verbas vinculadas à execução de ações relativas a serviço público essencial em virtude do Termo de Colaboração nº 033/2023, firmado com a Entidade executada, a 30ª Vara do Trabalho de Salvador teria contrariado a decisão proferida por esta Corte nos autos da ADPF nº 664/ES cuja ementa é transcrita a seguir:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.

(STF, ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 03-05-2021  PUBLIC 04-05-2021, grifo nosso)

 9.	O município reclamante alega que “a ordem de bloqueio ora impugnada possui potencial ruinoso e altamente lesivo à educação pública”, na medida em que, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Termo de Colaboração, são atendidas 89 (oitenta e nove) crianças, entre 0 (zero) a 5 (cinco) anos, que dependem dos mais diversos serviços públicos municipais no âmbito do Sistema de Educação (e-doc. 01, p. 12-13).

 10.	Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade coatora que se abstenha de bloquear verbas do orçamento público do município de Salvador, destinadas a políticas públicas e vinculadas ao instrumento firmado com a organização social executada. 

 11.	No mérito, postula a procedência do pedido. 

Eis o relatório.

 12.	Em análise da decisão reclamada (e-doc. 05), considero, em sede de cognição sumária, admissível a alegação de descumprimento ao decidido por esta Corte na ADPF 664, na medida em que houve efetiva determinação para o bloqueio de recursos públicos a serem repassados, pelo Município de Salvador/BA, à entidade contratada por força do Termo de Colaboração nº 033/2023. A decisão reclamada assevera que não seria possível falar em impenhorabilidade e que não há relevância a destinação dos recursos, verbis:

A despeito da existência do alegado Termo de Colaboração firmado entre o Município de Salvador e a Executada, cujo objeto é o atendimento na educação infantil de crianças de zero a cinco anos de idade, não se há de falar em impenhorabilidade de recursos públicos, diante da titularidade dos valores sobre os quais há de recair a constrição judicial.

Assim, foi reiterada a determinação ao Município de Salvador do bloqueio de créditos, porventura existentes, em favor da Executada, não havendo relevância, neste caso, da destinação dos recursos para a prestação de serviço público. (trecho do e-doc. 05, grifo nosso)

 13.	Contudo, a vigência do Termo de Colaboração nº 033/2023 (e-doc. 04, p. 5) está estabelecida, no instrumento, como de janeiro/2023 a dezembro/2023, constando do autos a informação de que, desde setembro de 2023, os valores encontram-se bloqueados por força de decisão judicial, conforme manifestação do Setor de Programação e Processamento de Pagamento da Secretaria de Fazenda de Salvador (e-doc. 04, p. 29-30):

O Termo de Colaboração ora firmado apresenta-se como ajuste entre a SMED e a instituição por meio do qual a referida entidade, qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC), presta serviço público na área de educação, mediante o recebimento de repasses públicos. 

O valor do repasse, considerando o quantitativo de crianças atendidas, baseado no Censo Escolar 2022, representa um montante de R$ 406.603,27. Desse total, foi realizado em 01/06/2023, o repasse de R$ 210.838,61, relativo a primeira parcela. O segundo repasse no valor de R$ 158.128,96 sofreu restrição judicial e está bloqueado. O terceiro repasse está previsto para o mês de outubro de 2023, conforme Cronograma publicado na Portaria nº 082/2023 no DOM em 09/03/2023, no valor de R$ 36.635,70.
[...]

Frise-se que o bloqueio do valor informado às fls.02, recairá diretamente em verbas provenientes do Poder Público para o fim específico, qual seja, educacional. Nesse sentido é patente que essa restrição à responsabilidade patrimonial do devedor justifica-se em razão da prevalência do interesse coletivo em relação ao interesse particular.

[grifo nosso]

 14.	O município de Salvador já havia questionado a determinação previamente à oposição dos embargos de declaração, ocorrida em 17 de novembro de 2023 (e-doc. 05, p. 03), os quais vieram a ser julgados improcedentes somente em 09/02/2024.

 15.	Esta Corte, de fato, possui precedentes acerca da impossibilidade de constrição de recursos públicos em situações análogas à presente (nesse sentido: ADPF 275, ADPF 485 e Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES). 

 16.	Não obstante, no caso em comento, conforme documentos apresentados, a vigência do Termo de Colaboração nº 033/2023 (e-doc. 04, p. 5) se encerrou em dezembro/2023.
 17.	Logo, não há prejuízo concreto e imediato a serviço público em execução, razão pela qual indefiro o pedido liminar, na medida em que não atendido o requisito do periculum in mora.

 18.	Cite-se a parte adversa para, querendo, apresentar contestação, conforme art. 989, III, CPC, bem como comunique-se a autoridade reclamada para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 157 do RISTF.

 19.	Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2024.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente